Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS COM RESULTADO MORTE. MÉDICO. OMISSÃO DE CONDUTA ADEQUADA. DECISÃO QUE REJEITA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, ao analisar a resposta à acusação, rejeitou o pedido de absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento no bojo de ação penal movida contra médico denunciado pela prática do crime de maus-tratos com resultado morte (art. 136, § 2o, c/c arts. 13, § 2o, e 18, I, do Código Penal).
2. A denúncia imputa ao paciente conduta omissiva no atendimento médico prestado a idosa que faleceu dois dias após ser liberada da unidade de pronto atendimento, apontando violação a protocolos médicos e omissão de informações relevantes no prontuário.
3. A defesa sustenta ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, alegando inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e o óbito da paciente, bem como que a causa mortis foi atestada por autópsia verbal, sem exame necroscópico.
4. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica na hipótese.
5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e está lastreada em elementos informativos que indicam, em tese, a materialidade do fato e indícios de autoria, devendo a análise aprofundada ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução processual.
6. A decisão de recebimento da denúncia e a rejeição da absolvição sumária encontram amparo legal, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal nesta via estreita.
7. Ordem conhecida e denegada.